Tribunal: TJSP
Processo: 1009207-57.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – FALTA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – Extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV) – Nessa hipótese, não há necessidade de intimação pessoal do autor ou de seu advogado, o que só é exigível em caso de sentença fundada

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – FALTA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – Extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV) – Nessa hipótese, não há necessidade de intimação pessoal do autor ou de seu advogado, o que só é exigível em caso de sentença fundada nos incisos II e III daquele dispositivo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009207-57.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ROBSON AMERICO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009207-57.2016.8.26.0127 -Voto no 22986 - Carapicuiba
2
Apelação Cível no 1009207-57.2016.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelada: Robson Américo Martins (não citada)
Juíza: Leila França Carvalho Mussa
VOTO 22786
BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO FALTA DE CITAÇÃO PRESSUPOSTO DE
DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E
REGULAR
DO
PROCESSO Extinção do feito por ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC,
art. 485, IV) Nessa hipótese, não há necessidade de intimação
pessoal do autor ou de seu advogado, o que só é exigível em
caso de sentença fundada nos incisos II e III daquele
dispositivo legal Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO
ITAUCARD S/A contra ROBSON AMÉRICO MARTINS, cujo processo
foi julgado extinto, sem análise de mérito, nos termos do art. 485, IV,
do CPC.
No apelo, o autor busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que não há ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. Sustenta, ainda, a
necessidade de intimação pessoa.
Recurso não respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão, fundada em contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem móvel,
movida pela autora em razão do alegado inadimplemento do réu.
Com efeito, observa-se que determinada a intimação da parte
requerente para promover a distribuição da carta precatória de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009207-57.2016.8.26.0127 -Voto no 22986 - Carapicuiba
3
202/203 no prazo de quinze dias úteis, deixou transcorrer o prazo que
lhe foi assinalado, sem qualquer providência.
A ação foi julgada extinta.
A sentença está correta.
De fato, em se tratando de diligência para citação da parte
demandada, não cabe ao Juízo intimar pessoalmente a parte ou seu
advogado. A falta de citação ou de condições para realização constitui-
se em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). São pressupostos
processuais de existência da relação processual, dentre outros, a
citação; e pressupostos processuais de validade da relação
processual, entre outros, a citação válida. Com isso, o decreto de
extinção, não se confunde com abandono ou paralisação do processo
(incisos II e III do art. 485), não havendo obrigatoriedade legal da
intimação pessoal (§1o do art. 485).
Assim, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento
regular do processo, de rigor, a extinção do feito.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator